Tribunal: TJDFT
Processo: 0755201-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. MULHER TRANSGÊNERO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Segunda Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição judiciária, nos autos de inquérito policial que apura os supostos crimes de injúria e ameaça cometidos pelo tio em face de sobrinha, mulher transgênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cometimento de delito contra transgênero feminina atrai a aplicação da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, entende-se que a violência contra a mulher, baseada no gênero, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto.
4. O entendimento jurisprudencial há muito consolidado é no sentido de que a mulher transgênero, ainda que não tenha alterado o seu registro civil, goza da proteção integral conferida pela Lei no 11.340/2006, sendo o juízo especializado o competente para o processo e julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0747254-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 05/12/2023, e 0702031-77.2022.8.07.9000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 08/02/2023.